Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-25.2016.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000029-25.2016.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDIVALDO SANTOS FERREIRA

APELADO: MANOEL RUI NOVAIS DO AMARAL e outros (4)

Advogado(s)
:
PAULO FLORES DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. I, C/C ART. 330, § 1.º, INC. I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE DELIMITAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO. INVIABILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação reivindicatória ajuizada por Sandra Gomes de Oliveira contra Manoel Rui Novais do Amaral, Daril (Daniel) Novais Amaral, Amilton Novais do Amaral, Nívia Novais do Amaral e Gileno Novais do Amaral Júnior, com fundamento na alegação de esbulho possessório em parte de sua propriedade rural, tendo como objeto o Sítio Alegria, situado no Distrito de Alegre, Município de Caetanos/BA, com área total de 62 ares e 41 centiares. A inicial foi julgada inepta por ausência de individualização da área esbulhada.

II. Questões em discussão

2. A questão central consiste em saber se a petição inicial, nos moldes em que foi apresentada, preenche os requisitos indispensáveis à propositura da ação reivindicatória, notadamente quanto à individualização do bem (i). Verifica-se também se o juízo de origem estava obrigado a oportunizar emenda à inicial antes de extinguir o feito (ii).

III. Razões de decidir

3. A ação reivindicatória exige, de forma cumulativa, a comprovação da propriedade, a individualização da área litigiosa e a demonstração da posse injusta pelo réu (art. 1.228 do CC).

4. A inicial é inepta quando não permite a identificação objetiva da parte do imóvel supostamente invadida, tornando inviável a delimitação do objeto do litígio, a produção de provas e o exercício do contraditório pela parte adversa.

5. A ausência de croqui, memorial descritivo, marcos físicos ou coordenadas geográficas da área litigiosa constitui vício substancial, que não pode ser sanado sem modificação da causa de pedir, razão pela qual inaplicável o art. 321 do CPC no caso concreto.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e improvido
. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
1. A petição inicial na ação reivindicatória deve conter a individualização precisa do bem, sendo inepta a peça que deixa de delimitar a área supostamente esbulhada.
2. Quando a deficiência da inicial é substancial e impede a identificação do objeto litigioso, é possível a extinção do feito sem resolução do mérito, independentemente da intimação para emenda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, 330, §1º, I, 485, I, e 85, §§ 2º e 11; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 21/6/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000029-25.2016.8.05.0199, em que figuram como apelante
Sandra Gomes de Oliveira
e como apelados
Manoel Rui Novais do Amaral, Daril (Daniel) Novais Amaral, Amilton Novais do Amaral, Nívia Novais do Amaral e Gileno Novais do Amaral Júnior
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos moldes do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25